Tribunal: TJBA
Processo: 0164437-41.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0164437-41.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PATRICIA DE BRITO SARKIS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de PATRÍCIA DE BRITO SARKIS, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 156, I, do CTN, ao presumir a quitação da dívida diante da inércia do ente público após intimação para se manifestar sobre eventual pagamento decorrente de parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção da execução fiscal, por presunção de pagamento, em razão de parcelamento administrativo da dívida tributária e da inércia do credor, sem comprovação do adimplemento integral do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não implicando sua extinção. A dívida tributária submetida a parcelamento permanece ativa até o pagamento integral das parcelas ajustadas, não havendo falar em extinção do crédito antes do adimplemento total. O pagamento parcial não gera presunção de quitação das demais parcelas, conforme dispõe o art. 158, I, do CTN. A extinção da execução por pagamento exige comprovação inequívoca nos autos, sendo inadmissível a presunção de quitação sem respaldo em prova ou previsão legal. A ausência de elementos que comprovem o efetivo parcelamento ou a quitação da dívida impede a extinção do feito, evidenciando que a sentença se fundamentou em premissa fática equivocada. A jurisprudência do STJ afasta a possibilidade de extinção da execução por presunção de pagamento sem base legal ou prova suficiente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade da dívida, sem implicar sua extinção. 2. A extinção da execução fiscal por pagamento depende de comprovação inequívoca do adimplemento integral do débito. 3. É inadmissível a presunção de quitação da dívida tributária sem previsão legal ou prova nos autos. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 156, I; 158, I. CPC, art. 1.007, § 1º; art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016, DJe 23.05.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0164437-41.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada PATRICIA DE BRITO SARKIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .